Tribunal: STF
Processo: RE 111770
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
- INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
(ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967/1969). RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CONDUTA ILICITA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, QUE INDUZIU O ESTADO A
VENDER BEM DOMINICAL, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, A ANTECESSORES DOS
AUTORES DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INEXISTÊNCIA, POREM, DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO PERANTE
ADQUIRENTES NÃO IMEDIATOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA (DO ESTADO)
'AD CAUSAM'.
1. R.E., COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 159 E
1.521 DO C. CIVIL E 107 DA C.F. DE 1967/1969 E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
3. APELO NÃO CONHECIDO, PELA LETRA 'D', PORQUE NÃO DEMONSTRADO NEM
CARACTERIZADO O DISSIDIO. ART. 322 DO RISTF. SÚMULA 291.
4. NEM PELA LETRA 'A': QUANTO AOS ARTS. 159 E 1.521 DO CÓDIGO CIVIL
PORQUE NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356); QUANTO AO ART. 107
DA C.F., PORQUE NÃO CARACTERIZADA A NEGATIVA DE VIGENCIA.
SE O ESTADO, INDUZIDO POR FUNCIONÁRIO SEU, VENDEU ILICITAMENTE
IMÓVEL DOMINICAL AOS ANTECESSORES DOS AUTORES E JÁ FOI, EM AÇÃO DE
NULIDADE, CONDENADO A RESTITUIR O QUE DAQUELES RECEBEU, NÃO PODE
SER RESPONSABILIZADO, PERANTES ESTES (OS AUTORES), PORQUE ESTRANHOS
A RELAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO S.T.F.